Tribunal: TJPA
Processo: 0803283-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803283-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO, TASSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, II E IV, §2°-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA
. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública e na aplicação da Lei Penal. Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade dos agentes, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, entre elas, um adolescente e com uso de arma de fogo, o que denotou a audácia da empreitada criminosa atribuída aos Pacientes. Ressalta-se que a conduta do Paciente FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO, que se passou por seu primo HENRIQUE TORRES FAGUNDES. E apenas em Juízo, declarou sua verdadeira identidade. O que demonstrou que não pretendia contribuir, para instrução do processo e aplicação da Lei Penal e com relação ao Paciente TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA, o Juízo sustentou que este é portador de maus antecedentes, ostentado condenação e histórico de fuga do Sistema Penal, reforçando sua periculosidade.
2
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa, logo a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos da Súmula nº 52 do STJ e da Súmula nº 01 do TJ/PA.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.
Ademais, os Pacientes, não estão inseridos em grupo de risco e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos. Mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Para, em favor de
FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO e TASSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA,
contra o Juízo da 2ª Vara de Crimes contra

Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Narra a impetração que os Pacientes estão presos desde 21/09/2019, quando a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, sob a acusação do
art. 157, §2°, II e IV, §2°-A, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Aduz que a decisão que decretou a prisão dos Pacientes, foi baseada em afirmações genéricas acerca dos fatos, e teve como argumento o emprego da gravidade abstrata do delito, bem como, foi mantida sem qualquer consideração sobre o caso concreto.

Ressalta que os pacientes estão presos a mais de 180 dias.

Por fim, o impetrante se vale da pandemia do coronavírus – Covid-19 para pugnar a liberdade provisória dos Pacientes, diante do risco de contágio no cárcere.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva dos Pacientes substituindo a constrição cautelar dos Pacientes.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações esclarecendo que o processo referente a ação penal que tramita em desfavor dos acusados é o sob o nº 0021816-71.2019.8.14.0401, que foi autuado e distribuído em 03/10/2019.

O Ministério Público denunciou FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO, TASSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA e EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA.

Consta da denúncia que os acusados em unidade de desígnios com o adolescente U. d. S. G. na data de 20/09/2019, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, fizeram vítima o motorista de aplicativo Alexandre Silva Santos.

Conforme relatado pela vítima, estava trabalhando quando recebeu uma chamada para pegar uma corrida na Travessa Curuzu e ao chegar no local, entraram no carro três homens e uma mulher que anunciaram o assalto durante o trajeto. Desta feita, os denunciados passaram a vítima para o banco de trás e o adolescente U. d. S. G. tomou a condução do carro enquanto o denunciado Tassio Gabriel empunhava a arma de fogo.

A partir desse momento, passaram a trafegar por várias ruas da cidade em busca de outras vítimas para assaltar, como não havia movimento eles ficaram trafegando sem destino correto até o momento em que pegaram dinheiro da vítima e pararam em um posto de combustível para abastecer o veículo e seguiram em direção a estrada da Ceasa, acessando via de terra, momento em que o carro patinou e os demais denunciados Emily Larissa e Henrique Torres desceram do carro, oportunidade que a vítima encontrou para abrir a porta do veículo e sair correndo em desabalada temendo tomar um tiro pelas costas; que permaneceu no interior da mata escondido até o momento em que ouviu a sirene da viatura da Polícia Militar, logo saiu para ver se estava seguro e constatou que os policiais militares haviam abordado os autores do delito e informou ser o proprietário comunicando o que havia ocorrido (fl. 05 IPL).

No relato da vítima consta ainda que a conduta de Emily e de Henrique foi de dar apoio a ação criminosa mantendo a vítima nomeio deles durante todo o trajeto. Foi subtraído da vítima quantia em dinheiro usada para abastecer o carro e o celular além do próprio veículo, sendo que os dois primeiros bens não foram recuperados.

Os policias militares informaram que em ronda na região foram informados que um veículo na cor prata estava fazendo manobras arriscadas e passaram a diligenciar, ocasião em que encontrar o veículo marca FIAT, Mobile Like, Placa QOW 5124 e deram comando de parada para os ocupantes, que ainda tentaram fugir, porém não havia espaço para a passagem do veículo, e que os nacionais foram identificados e encontraram uma arma de fogo, tipo revólver calibre .38 com capacidade para seis tiroscontendo duas munições e, neste momento, surgiu do interior da mata a vítima informando ser o proprietáriodo carro e que os denunciados o assaltaram.”

A denúncia foi recebida em 04/10/2019 (documento n.º 2019. 0412016725- LIBRA), oportunidade em que a prisão da denunciada Emilly foi substituída pela prisão domiciliar.

Os denunciados, ora pacientes, foram citados consoante documentos sob o n.º 2019.0426665956, em 15/10/2019 (Tássio Gabriel) e n.º 2019.0427367751, em 12/10/2019 (Francisco Assis).

Em seguida foram apresentadas respostas escritas à acusação sob os documentos n.º2019.0428885025 e 2019. 0482293904.

Após, foi proferida decisão ratificando os termos da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/12/2019, às 12h, documento sob o n.º 2019. 0489794429.

Sob o documento n.º 2020.0032351207 verifica-se o termo de audiência de instrução e julgamento realizada dia 30/01/2020, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório com os réus, sendo constatada a ausência da denunciada Emilly e decretada sua revelia, bem como foi feito o real reconhecimento do réu Francisco Assis Rodrigues Vanzeler Neto, e determinada a exclusão do sistema LIBRA do nome de Henrique Torres Fagundes (nome que o réu havia indicado na polícia).

Por fim, encerrada a instrução do processo, foi aberto prazo para o Ministério Público apresentar alegações finais, bem como as defesas dos acusados.

Prossegue esclarecendo que os autos vieram conclusos para reanálise da manutenção da prisão preventiva dos acusados FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VALZELER NETO e TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA.

À época, em 04/03/2020 em decisão de documento n.º 2020.0074924507, a magistrada que estava respondendo pela Vara, manteve a prisão preventiva dos denunciados, visando a garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal visto que persistiam os motivos da custodia dos acusados, ante a periculosidade, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça, que denotou a audácia da empreitada criminosa e, por conseguinte, o periculum libertatis, não havendo qualquer garantia da ordem pública com a soltura dos acusados.

Aduziu também, acerca da conduta do denunciado FRANCISCO DE ASSIS, que se fez passar por seu primo e, apenas em juízo, declarou sua verdadeira identidade, haja vista que, em delegacia e na audiência de custódia, não respondeu às perguntas, não forneceu nome de sua mãe nem endereço, demonstrando que também não pretendia contribuir para instrução a do processo e aplicação da lei penal.

Com relação ao réu TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA sustentou que ele portador de maus antecedentes, ostentado condenação e histórico de fuga do sistema penal, o que reforçava a sua periculosidade.

Os autos vieram novamente conclusos por força da Portaria n.º 945/2020-GP de 09 de março de 2020, que determinou a realização de “Esforço Concentrado” pelos Juízes das Varas Criminais de todo o Estado do Pará, para revisão dos processos de todos os réus presos provisórios, com data de prisão igual o superior a 90 (noventa) dias no período de 16/03/2020 a 27/03/2020, sendo que em 17/03/20120, foi proferida decisão sob o documento n.º 2020.0093965995, onde o juiz que estava respondendo pela Vara, verificou que já havia sido feita a reanalise da prisão preventiva com relação aos acusados, em 04/03/2020, por ocasião do cumprimento do Ofício Circular n.º 185/2019 da CJCJ/CJRMB.

Verificou que não havia fatos novos que ensejassem a revogação da prisão preventiva dos denunciados, visto que os motivos que determinaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistiam, isto é, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, motivo pelo qual, a prisão preventiva de FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO e TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA, foi, mais uma vez, mantida.

Por fim, determinou-se que após o cumprimento do item 6 de fl. 93 (apresentação de alegações finais), para que os autos retornassem conclusos para sentença.

Quanto à fase processual, os autos encontram-se em secretaria, pendente de apresentação de alegações finais pela defesa dos acusados, no entanto, por força da Portaria Conjunta n.º 005/2020, ainda não foi cumprido o quanto determinado em cumprimento ao item 6 da decisão de fl. 93.

Desse modo, as segregações cautelares dos pacientes permanecem.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Célia Filocreão
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, sob a alegação de falta de fundamentação idônea da decisão, excesso de prazo para a formação da culpa, bem como requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública
e na aplicação da Lei Penal.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade dos agentes, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, entre elas, um adolescente e com uso de arma de fogo, o que denotou a audácia da empreitada criminosa atribuída aos Pacientes.

Outrossim, ressalta-se que foi considerada na Decisão referida, a conduta do Paciente FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO, que se passou por seu primo HENRIQUE TORRES FAGUNDES. E apenas em Juízo, declarou sua verdadeira identidade. O que demonstrou que não pretendia contribuir, para instrução do processo e aplicação da Lei Penal.

Com relação ao Paciente TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA, o Juízo sustentou que este é portador de maus antecedentes, ostentado condenação e histórico de fuga do Sistema Penal, reforçando sua periculosidade.

Dessa forma, resta caracterizada a gravidade em concreto da conduta imputada aos Pacientes, dado o modus operandi da ação delituosa, o que justifica a manutenção de suas prisões cautelares, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo.

Quanto a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, estando a persecução penal em fase final, restando apenas a apresentação das alegações finais pela defesa.

Como se sabe, pois, estando o feito em fase de alegações finais, a arguição de excesso de prazo resta superada, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA, respectivamente:

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Súmula nº 01 do TJ/PA: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONHECIMENTO APENAS DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ANÁLISE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA NOS TERMOS DA SÚMULA 52 DO STJ E 01 DESTE TRIBUNAL – CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM EM RAZÃO DA MORA DO JUÍZO EM APRECIAR PEDIDO DE REVOGAÇÃO – RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, CONTUDO, CONCEDIDA DE OFÍCIO – UNANIMIDADE. (1857945, 1857945, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18).

No que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva dos pacientes em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois a
situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, os Pacientes, não estão inseridos em grupo de risco, e a crise do novo coronavírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos. Mas não é um passe livre, para a liberdade de todos.

Diante disso, conclui-se que a prisão dos pacientes deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020